Tribunal: TJDFT
Processo: 0054624-83.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0054624-83.2007.8.07.0001 APELANTE: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: AGENOR VIRGINIO DE OLIVEIRA, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, BANCO DO BRASIL S/A, FABIO CORREA DE OLIVEIRA, LUIS AMERICO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARIA ANITA DIAS DOS SANTOS, MARIA DA GLORIA PANHOL BORGES, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA DE LOURDES BARBOSA, MARIA TEREZA CASSETARI DESPACHO Diante da inexistência de prejuízo às partes, uma vez que o valor encontra-se depositado judicialmente, defiro o pedido de prorrogação de prazo ao Dr. Douglas Janiski, por 60 dias, para que regularize a representação processual do espólio de Antônio Magno Matias Pereira, para exame da pretensão de liberação de valores apresentada. P. I. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora